Tribunal: TJMT
Processo: 1002737-39.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002737-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), NATALIA QUINTINO LIMA - CPF: 109.672.081-73 (PACIENTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (IMPETRANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
PACIENTE SURPREENDIDA COM 90 GRAMAS DE MACONHA –
INSURGÊNCIA DA DEFESA – INSURGÊNCIA DA DEFESA
–
REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –

PREDICADOS PESSOAIS – PACIENTE PRIMÁRIA, COM 19 ANOS DE IDADE, RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO DEMONSTRADO NOS AUTOS – LIMINAR CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA POR CAUTELARES MENOS ONEROSAS– BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

No caso, diante da aplicação do binômio: Necessidade x Adequação, verifica-se que restam suficientes as medidas cautelares alternativas previstas nos artigos 319 do CPP, que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a segregação, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, impondo-se, portanto, a ratificação da ordem no mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de NATÁLIA QUINTINO LIMA, qualificada, que nos autos nº.1002098-89.2024.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais-NIPO/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz que no dia 06 de fevereiro de 2024, a paciente foi presa porque, em tese, flagrada em uma motocicleta portando drogas sendo incursionada no art.33, ‘
caput’
da lei nº.11.343/06.

Sustenta as seguintes teses: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência de fundamentos da decisão que converteu a prisão em preventiva, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade, 4) predicados pessoais da beneficiária, 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão

Explicita que momento antes da abordagem, os policiais “
teriam visualizado a paciente se desfazer de um invólucro que após, descobriu-se tratar-se de duas porções de maconha e ainda após revista, encontrou-se mais 90 gramas de maconha no baú da moto.
” (Sic.)

Argumenta, que não resta caracterizado o crime de tráfico de drogas, pois a paciente estava de carona em uma motocicleta.

Ressalta, que a gravidade do delito não foi demonstrada e sequer fundamentada na decisão que se limitou ao quanto mínimo da pena imposta no delito de tráfico de drogas, assim consubstanciada na gravidade abstrata do crime.

Sobreleva também, que “
o fato de terem logrado êxito em encontrar drogas no local, não caracteriza por si só, o crime de tráfico, pois, trata-se de pouca quantidade de drogas em que a própria paciente assumiu a propriedade e ressaltou ser para seu uso próprio
.”(Sic.)

Consigna que, “
a droga apreendida não estava dividida em diversas porções, mas em porções únicas, o que, aliado ao fato de não haver investigações preliminares da traficância, nos presume crer na veracidade das alegações da paciente de que a droga seria sim, destinada ao seu consumo pessoal e de seu irmão
.”(Sic.)

Informa também, que a paciente é primária, com bons antecedentes, residência fixa e profissão definida e ademais, “
não é pessoa conhecida do meio policial por envolvimento em crimes.
”(Sic.)

Pede a concessão da ordem a fim de que seja relaxada ou revogada a prisão cautelar da beneficiária por ausência dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva e, subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id. 201600156 a 201600158)

A liminar foi deferida com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP] pelo Exmo. Des. Pedro Sakamoto, em substituição legal (Id. 202484682). As informações foram prestadas (Id. 202825673)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pela concessão parcial da ordem vindicada, com a ratificação da liminar deferida, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, na ementa assim sintetizada: (Id. 205154667)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DO ARTIGO 319 DO CPP; E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À SOLTURA – LIMINAR CONCEDENDO PARCIALMENTE A ORDEM, PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA POR CAUTELARES MENOS ONEROSAS – SEM OLVIDAR A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, MAS À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, NÃO SE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL, MEDIDA DE ULTIMA RATIO, SE A PACIENTE OSTENTA PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS, RAZÃO PELA QUAL SE REVELAM SUFICIENTES AS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS PARA ATINGIR OS FINS ACAUTELATÓRIOS NECESSÁRIOS – DECISÃO CONSTRITIVA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO ANTECIPADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de NATÁLIA QUINTINO LIMA, qualificada, contra ato da Autoridade Judiciária do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais-NIPO/MT.

Em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento extemado na decisão encartada no Id.
202484682
, razão pela qual, inobservo, neste caso específico, elementos suficientes que justifiquem a revogação do benefício concedido ao paciente.

Para evitar a desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede de liminar,
in verbis
:

“...É o relatório.
DECIDO
.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de NATALIA QUINTINO LIMA.

Sustenta a ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, ao argumento de que não se encontram presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Neste diapasão, para a adequada análise transcrevo a decisão que em 07/02/2024 converteu a prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos: (Id.201600158-45/48)

“Auto de Prisão em Flagrante nº 1002098-89.2024.8.11.0042 Autuada: Natalia Quintino Lima TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Aos 07 de fevereiro de 2024, nesta Capital, em sala de audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito: Dra. Suzana Guimarães Ribeiro, presentes: a Dr. Luciano André Martinez Viruel, o Advogado Dr. Jean Carlos Pereira OAB 31.839/O e a autuada Natalia Quintino Lima. Nos termos da Resolução nº. 9/2015/TP do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 5º, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 06 de novembro de 1992, a MMª Juíza de Direito declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação da autuada, que teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor passando a qualificá-la: Nome: Natalia Quintino Lima Mãe: Ana Paula de Oliveira Quintino Data de Nascimento: 19/09/2004

RG: *** CPF: *** Residência: Rua 300, 58, bairro Cohab Canetas, Várzea Grande/MT Cor: parda Escolaridade: Ensino Médio Trabalha: ( x ) sim ( ) não Antecedentes: (x ) sim ( ) não Dependentes: ( ) sim (x ) não PNE – Portador de Necessidades Especiais: ( ) sim (X) não Apresenta sintomas da COVID-19 ? ( ) sim ( ) não (X) não informado Faz parte do grupo de risco da COVID-19? ( ) sim ( ) não (X) não informado Dependente químico: (x ) sim ( ) não Há relatos de tortura? ( ) sim (x ) não Há Número do Registro Judiciário Individual (RJI) do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) () sim (X) não Qual?______________ Data do fato: 06/02/2024 Local do fato: Bairro Jd. Imperial, Cuiabá, MT. Autuado pelo Crime: Artigo 33 da Lei 11.343/06. “Vistos. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MMª. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão, vinculadas à análise das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia audiovisual. Em seguida a MMª. Juíza de Direito concedeu a palavra a representante do Ministério Público para manifestar quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, o qual pugnou pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela conversão da prisão em preventiva. Concedeu-se a palavra à Defesa o qual se manifestou pela não homologação do Auto de Prisão em Flagrante, bem como pela concessão da liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversa da prisão. Em seguida, a MMª. Juíza de Direito proferiu a seguinte decisão: É o relato do necessário. Trata-se do auto de prisão em flagrante de Natalia Quintino Lima, flagrada pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir. Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo às manifestações do Ministério Público e da Defesa. Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGO-O. Em cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade, conforme atestado pelo laudo pericial preliminar de ID 111876873, que
constatou que os materiais encontrados com o autor constituem substâncias vedadas pela Portaria 344/1998. Neste sentido, o laudo preliminar constatou resultado positivo para a presença de maconha (16,13 g – dezesseis gramas e treze centigramas) 95,66 (noventa e cinco gramas e sessenta e seis centigramas). Também estão presentes indícios fortes de autoria delitiva
, consoante se infere dos depoimentos dos policiais: “(...): QUE NA DATA DE 06/02/2024 POR VOLTA DAS 21:30 HRS, A EQUIPE DE ROTAM 90, EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELA AVENIDA DAS TORRES, SE DEPAROU COM DUAS MULHERES EM UMA HONDA BIZ DE COR PRETA E PLACA OBA-4E72, ONDE QUANDO AS MESMAS AVISTARAM A PROXIMIDADE DA VTR, UMA DELAS DISPENSOU UM INVÓLUCRO; QUE DIANTE DA ATITUDE SUSPEITA, FOI FEITA A ABORDAGEM DAS MESMAS, SENDO ACHADO DENTRO DA BOLSA DE COR PRATA/PRETA QUE ESTAVA EM PODER DA SUSPEITA NATALIA QUINTINO LIMA, DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, SENDO UMA DE TAMANHO MÉDIO E OUTRA PEQUENA; QUE AO SER REALIZADA A BUSCA NA MOTOCICLETA, MOTOCICLETA ESTA CONDUZIDA PELA SUSPEITA STEFANY AIRES MENDONÇA, FOI LOCALIZADO NO BAÚ DA MOTOCICLETA, MEIA BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE FOI SOLICITADO A PRESENÇA DE UMA POLICIAL FEMININA PARA REALIZAÇÃO DE REVISTA PESSOAL DAS SUSPEITAS, SE FAZENDO PRESENTE NO LOCAL A SGT PM DILCELE, ONDE APÓS REALIZAÇÃO DA REVISTA, NÃO FOI LOCALIZADO NADA MAIS DE ILÍCITO COM AS MESMAS; QUE FOI FEITO VARREDURA NO LOCAL ONDE FOI AVISTADO QUE A SUSPEITA NATALIA HAVIA JOGADO O INVÓLUCRO, SENDO CONSTATADO QUE O MESMO SE TRATAVA DE OUTRA PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE DIANTE DOS FATOS A EQUIPE DE ROTAM DEU VOZ DE PRISÃO AS SUSPEITAS, SENDO FEITO A CONDUÇÃO DAS MESMAS ATE ESTA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA CONFECÇÃO DO BO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER; QUE AS SUSPEITAS FORAM ENCAMINHADAS COM USO DE ALGEMAS E ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS (...)”. Em que pese a alegação da defesa, verifica-se que a conduta praticada pela autuada se amolda perfeitamente aos verbos do tipo constantes do art. 33 da lei 11.343/06,
eis que a autuada quando abordada pela polícia portava e transportava entorpecente. Portanto, verifico haver efetivo perigo para a ordem pública com a continuidade da autuada em liberdade, considerando quantidade de drogas e as circunstâncias em que foram encontradas.

Ademais, friso que nesta audiência a custodiada confessou em parte a posse do entorpecente, além de atribuir a conduta criminosa a menor que estava em sua companhia. Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado a segregada é punido com pena privativa de liberdade, tendo pena máxima superior a 04 (quatro) anos (Art. 313 inc. I CPP).
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de Natalia Quintino Lima qualificada nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. Na hipótese de manifesta indisponibilidade do Sistema BNMP, serve a presente decisão como mandado. Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo. Nada mais. Por fim, após o cumprimento da decisão, o feito deverá ser redistribuído ao NIPO.”(Negritou-se)

É cediço, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade da pessoa antes de eventual condenação com trânsito em julgado.

Assim, na estrutura do processo penal vigente, tal modalidade de prisão deve ser evidenciados à luz dos interesses tanto
processuais
quanto
sociais
, e também as circunstâncias relacionadas ao sujeito passivo da medida e ao suposto delito cometido.

Extrai-se, que a prisão provisória, por não conter título penal definitivo quanto à culpabilidade do agente, não deve ser utilizada como pena antecipada, pois, se assim se proceder, incorreria em fratura ao princípio constitucional da inocência ou da não culpabilidade.

Como se observa, a decisão que manteve a custódia cautelar se baseou na necessidade de garantia da ordem pública em razão da quantidade de drogas e as circunstâncias em que foram encontradas, bem como, que o delito imputado a segregada é punido com pena privativa de liberdade, tendo pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Com efeito, a decisão se mostra carente de fundamentação idônea a consubstanciar a prisão preventiva, razão pela qual, a manutenção da beneficiária no cárcere configura constrangimento ilegal quando o decreto prisional deixa de apontar elementos fáticos concretos justificadores da indispensabilidade da custódia.

À propósito, a orientação do Supremo Tribunal Federal:
"a gravidade do crime imputado ao réu, por si só, não é motivo suficiente para a prisão preventiva"
(STF, HC. nº 67.850-5).

Ademais, a paciente primária e não há indícios de que integre organização criminosa ou faça do crime sua forma de sustento, pois conforme extrai-se do termo de qualificação nº 2024.8.26183 a mesma possui 19 anos de idade, declinou ter emprego licito como vendedora de autopeças mencionando, inclusive, o nome de seu empregador, bem como, residência fixa (Id. 201600158-fls.19/20), assim como, apresenta certidões criminais de nada consta (Id. 101600156 e 201600157).

Neste diapasão, à luz do princípio da proporcionalidade, afigura-se mais consentâneo com as exigências do processo a fixação de providência indicada no art. 319 do CPP como meio bastante e cabível para proteger a ordem pública.

À vista do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de liminar em favor de NATÁLIA QUINTINO LIMA para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes nas seguintes condições:

1)
Comparecimento pessoal da paciente em juízo até o 5º dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimada;

3)
Comunicar imediatamente ao juiz criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;

4)
Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;

5)
Não se envolver em outra infração penal;

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Caberá ao Juiz em 60 (sessenta) dias revisar as condições impostas.

Alerte-se a paciente que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça-PGJ.

Comunicações e providências.”

Com efeito, as circunstâncias que motivaram a prisão da paciente, a natureza da pena, bem como as suas condições pessoais, demonstram que medidas menos gravosas previstas no art. 319, CPP podem ser aplicadas alcançando, portanto, igual eficiência, de modo a viabilizar os aspectos
tanto
processuais
quanto
sociais da medida.

Assim, no mérito, tenho que o caso é de confirmação da liminar, em especial porque das informações objetivadas, não surgiram circunstâncias que possam levar a reforma do entendimento esposado em sede de cognição sumária.

A propósito, cito o aresto do TJMT:

“A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para garantir a
ordem
pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.”(N.U 1021302-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –
TRÁFICO
ILÍCITO DE
DROGAS
– MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA
DROGA
– MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESPROPORCIONALIDADE– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS QUANTO AO PACIENTE – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – VIABILIDADE – BENEFICIÁRIO QUE NÃO OSTENTA MÁCULA EM REGISTROS PENAIS, BEM COMO, COMPROVA O ENDEREÇO FIXO, ESCOLARIDADE E TRABALHO LÍCITO NOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
LIMINAR

RATIFICADA
, COM CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA, NO MÉRITO. A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Outrossim, importa que a prisão corresponda às exigências da proporcionalidade. In casu, diante da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, restam suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas nos artigos 319 do CPP que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, impondo-se, portanto, a concessão da ordem no mérito para restituir a liberdade ambulatorial do paciente, mediante a submissão as medidas cautelares diversas da prisão.” (N.U 1019466-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de
NATALIA QUINTINO LIMA
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas,

ficando a paciente advertida da possibilidade de imediata decretação da custódia cautelar, em caso de descumprimento

de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024